Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710719-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIRENE BESERRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS n. 0700379-97.2025.8.07.0018, ajuizado por Valdirene Beserra de Sousa, na qual assim decidiu (ID 223163508 da origem): “Recebo o pedido de cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 534 do CPC. Defiro a gratuidade de justiça, ante o pedido e a documentação acostada. Prioridade na tramitação anotada. Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, com base na Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 223093213) e determino a expedição de requisitórios, com a(s) seguinte(s) observação(ões): 3.1 Há que se fazer o destaque dos honorários contratuais no crédito principal, haja vista a juntada do documento de ID 223093210; No caso de RPV, decorrido 2 (dois) meses para pagamento sem notícia de depósito, INTIME-SE o Executado para em 10 (dez) dias, já contada a dobra legal, a fim de que junte comprovante. Decorrido in albis esse último prazo, TORNEM os autos imediatamente conclusos para sequestro de valores. Se PRECATÓRIO, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos não impugnados à Portaria GPR no 7/2019 e Resolução no 303/2019 do C. CNJ. Após, expeça-se requisição. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Em suas razões recursais, o Distrito Federal argumenta que a agravada não faz jus à gratuidade de justiça, destacando que “A exequente aufere renda superior a 5 (cinco) salários mínimos, consoante ID 223093211, p. 24.” Sustenta, ainda, que a decisão combatida está em desacordo com os Temas 1142 e 1255 do STF, os quais versam sobre os efeitos da coisa julgada em ações coletivas e a eficácia das sentenças proferidas nesses casos. Ao final, requer o provimento do recurso, de modo a “afastar: a. a gratuidade de justiça; b. o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário.” Isento do recolhimento de preparo. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator